Tribunal: CARF
Processo: 15504.018485/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018485/2008-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.812 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO MINEIRO DE ENSINO SUPERIOR - CEMES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Também não se admite recurso especial quando a discussão devolvida não
implicar em qualquer utilidade para o recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018485/2008-50
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.812 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018485/2008-50

Relatório
Trata-se de lançamento (Debcad n.o 37.166.157-9 – AI 69) lavrado contra o
sujeito passivo para exigência de multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória
caracterizado pelo fato da empresa ter apresentado a GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária declarou a
decadência parcial do lançamento, considerando para tanta a aplicação do art. 173, I do CTN e a
data de intimação do último corresponsável. No mérito, após concluir pela correção da multa
aplicada, entendeu o Colegiado pela relevação da penalidade em razão do cumprimento dos
requisitos formais do art. 291, §1o do Regulamento da Previdência Social vigente na época.
O Acórdão 2401-002.719 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2006
PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA NO PRAZO DE DEFESA.
PEDIDO IMPLÍCITO. CONCESSÃO.
Deve-se relevar a penalidade, ainda que não tenha havido pedido expresso, desde que o
infrator seja primário, tenha corrigido a falta e não tenha ocorrido em circunstâncias
agravantes.
MULTA CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar
a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem caráter
confiscatório.
JUROS SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO IMPERTINENTE.
Não tendo havido imposição de juros na lavratura, é impertinente o requerimento para
exclusão dos mesmos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2006
AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. EMPRESA ALIENANTE MANTÉM
ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADQUIRENTE.
A pessoa jurídica que adquire estabelecimento comercial, industrial ou profissional e
continua na exploração da atividade deste, responde subsidiariamente pelos tributos
devidos pelo estabelecimento adquirido, quando o alienante permanece na exploração
da mesma ou de outra atividade.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.812 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018485/2008-50

O fisco dispõe de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que ocorreu a infração, para constituir o crédito correspondente à penalidade por
descumprimento de obrigação acessória.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2006
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O Relatório de Representantes Legais representa mera formalidade exigida pelas
normas de fiscalização, em que é feita a discriminação das pessoas que representavam a
empresa ou participavam do seu quadro societário no período do lançamento, não
acarretando, na fase administrativa do procedimento, qualquer responsabilização das
pessoas constantes daquela relação.
Recurso Voluntário Provido
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração o qual
não foi conhecido. Tempestivamente, foi apresentado recurso especial de divergência visando
rediscutir duas matérias:
1) Termo ad quem da contagem do prazo decadencial é a data da ciência do
primeiro coobrigado, e não a data de intimação do último sujeito passivo –
Acórdão paradigma: 2302-001.179.
2) Julgamento extra petita: impossibilidade de relevação da multa sem pedido
expresso do contribuinte – Acórdãos paradigmas: 9101-00.540 e 102-47.321.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Conforme exposto no relatório o Recurso da Fazenda Nacional devolve a este
Colegiado a discussão de duas matérias. Porém, e como destacado pelo Contribuinte, o recurso
não preenche os requisitos para o conhecimento da divergência relativa à imputação de
julgamento extra petita. Para Fazenda Nacional a turma a quo ao conclui pela relevação de multa
com base no art. 291, §1o do Regulamento da Previdência Social vigente na época, ultrapassou
sua competência, procedendo com a análise de tema que não foi objeto de impugnação pelo
Contribuinte.
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.812 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018485/2008-50

Ao analisar este ponto o acórdão recorrido concluiu pela impugnação implícita da
matéria, fazendo destaque que ao longo da sua defesa o contribuinte deixa claro sua intenção
pelo cancelamento da multa. O voto condutor do acórdão assim destaca:
Na espécie, conforme revela o acórdão recorrido, ocorreu a correção da falta ainda
durante a ação fiscal. Também há de se ter como cumprido o requisito da primariedade,
posto que não há nos autos qualquer informação quanto à ocorrência da agravante de
reincidência ou qualquer outra.
No que diz respeito à formulação do pedido de dispensa da multa, embora não tenha
sido efetivado de forma expressa, deve-se levar em conta que o teor das impugnações
deixam claro a intenção das empresas devedoras de ter o débito cancelado. Por isso, é
razoável que se entenda que implicitamente formulou-se o pedido de dispensa da
penalidade.
Importante mencionar que no caso concreto o lançamento tem como objeto apenas
a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação acessória e toda a linha defesa do
contribuinte passa pela argumentação de haver incorreções no lançamento que levariam ao
cancelamento da multa aplicada. Neste cenário, como dito entendeu-se pela existência de pedido
implícito para relevação da multa. Vale destacar que a própria decisão da Delegacia de
Julgamento já havia entendido pela necessidade de atenuação da multa em razão da
comprovação da correção das faltas, consta das fls. 12 do acórdão da DRJ:
Assim, considerando a correção da falta durante a ação fiscal, a multa deve ser atenuada
em 50%, conforme dispositivos supracitados, passando-se ao valor de R$690,14
(1.380,28 x 50%), já excluída a competência 12/2002, alcançada pela decadência.
Embora os artigos 291 e 292, inciso V, do RPS tenham sido revogados pelo Decreto n°
6.727, de 12/01/2009, não existindo mais a previsão de atenuação da multa, tem-se que,
no presente caso, o referido beneficio foi aplicado por se tratar de Auto de Infração
lavrado em 29/10/2008, com ciência do contribuinte em 03/11/2008 data, portanto,
anterior alteração da legislação.
Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF (no caso a Portaria no 256/2009), para
conhecimento do recurso especial é imprescindível que a parte apresente as decisões paradigmas
que serviram de base para caracterização da divergência. Na data da vigência daquele regimento,
e como ocorre atualmente, a Câmara Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos
interpretativos acerca da legislação tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.812 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018485/2008-50

§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Neste cenário, deve-se analisar se as decisões apresentadas pela Fazenda Nacional
tratam de situações semelhantes.
No primeiro paradigma, acórdão 102-47.321, temos lançamento de obrigação
principal acompanhado da exigência das multas correlatas, lançamento que foi mantido haja
vista a total falta de impugnação das matérias ali tratadas. O relatório do acórdão é expresso ao
mencionar ter havido a ausência de impugnação:
Conforme esclarecido linhas acima, os presentes autos cuidam tão somente dos créditos
cuja obrigação de pagamento restou consolidada, por ausência de impugnação, na
decisão de fls. 48, originária da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis no processo de n° 11516.002563/2003-08. Trata-se,
portanto, da execução dos mencionados valores. No acórdão a que se faz alusão, assim
ficou decidido:
"Ressalte-se que, não obstante o interessado tenha requerido a anulação do Auto de
Infração, há de se considerar como não impugnadas, por força do disposto no art. 16,
inciso III c/c o art. 17, ambos do Decreto n°70.235, de 6 de março de 1972, a exigência
da multa isolada em decorrência da falta de recolhimento de carnê-leão sobre os
rendimentos informados nas declarações de ajuste anual, referentes aos anos-calendário
de 1999 a 2002, e a exigência a titulo de acréscimo patrimonial a descoberto referente
ao ano-calendário de 2002, posto que não foram apresentados os motivos de fato e de
direito para sua efetiva contestação . Dessa forma, em relação a essa matérias, o
lançamento torna-se incontroverso." (fls. 55)
...
A conseqüência da não impugnação da matéria será, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela
pertinentes. Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Impugnante em
expressamente registrar suas contestações, em inteiro teor, representou a consolidação
do crédito não discutido.
Dos trechos acima citados percebe-se que no caso do acórdão paradigma temos
lançamento para exigência de parte de crédito tributário que foi mantida em razão da total
ausência de impugnação do contribuinte acerca da obrigação principal e também da multa.
Quanto ao segundo paradigma, o acórdão no 9101-00.540, temos lançamento para
por meio do qual foi exigido crédito tributário decorrente da constatação de divergências entre os
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.812 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018485/2008-50

valores declarados e os valores escriturados pelo contribuinte, situação que levou a falta de
recolhimento de parte da CSLL. Neste caso concreto, o Colegiado entendeu ser possível
impugnação implícita de matéria, situação que ocorreria, por exemplo, para fins de aferição da
multa de ofício decorrente de obrigação principal. Entretanto, por entender que a multa isolada
pela falta de recolhimento das estimativas mensais de CSLL é autônoma, diante da ausência de
contestação expressa ao tema, foi aplicada a preclusão. Consta do voto vencedor:
O entendimento no sentido de que 'a contestação da exigência do tributo como um todo
abrangeria a multa de oficio, seria razoável se estivéssemos avaliando a multa cobrada
em conjunto com o tributo. Nesse caso, caberia talvez a argumentação de que o
acessório segue o principal, até porque uma decisão pela improcedência da cobrança do
tributo afetaria diretamente a exigência da multa.
Por outro lado, ao menos em duas situações relativamente comuns neste Colegiado a
imputação da multa envolve situações com vínculo apenas indireto ao tributo, o que a
torna suscetível de análise específica.
Uma delas é a multa no percentual qualificado ou agravado. Nesse caso a vinculação
direta ocorre apenas em relação ao percentual de setenta e cinco por cento (75%). A
partir daí, as razões que levaram a autoridade lançadora a majorar o percentual aplicado
devem se objeto de questionamento próprio pela recorrente, pelo motivo óbvio de uma
decisão pela manutenção da exigência do tributo não implica necessariamente na
procedência da qualificação ou agravamento do percentual da multa.
A outra situação, para a qual o entendimento supra também se aplica, refere-se
justamente à imputação da multa isolada. Aliás, a independência fica ainda mais
cristalina quando se constata que a manifestação do relator pela improcedência da multa
isolada não gerou qualquer impacto na decisão da Câmara que decidiu pela correção da
exigência da contribuição.
Portanto, caberia ao sujeito passivo apresentar questionamentos voltados à exigência da
multa isolada. Não o fazendo oportunamente caracterizou- se a preclusão, nos termos do
art. 17, do Decreto n° 70.235/72.
Como dito no caso do presente lançamento o objeto da exigência é a multa
aplicada por descumprimento de obrigação acessória, o contribuinte apresentou impugnação, a
Delegacia de Julgamento conclui pela redução da multa em razão da correção das faltas e o
acórdão recorrido, entendendo que desde o início o contribuinte se insurge contra o lançamento
(que só envolve a multa, repita-se pela relevância) decidiu pela relevação da penalidade
aplicando legislação expressa sobre o tema.
Observamos, portanto, que nenhum dos casos traz situação fática semelhante a ora
enfrentada. No primeiro se quer houve impugnação da parte e no segundo, embora tenha
admitido a possibilidade de questionamento implícito do tema, o Colegiado afastou a aplicação
desta tese na medida em que o lançamento trata de objetos distintos cuja exigência persistiria
independentemente das decisões proferidas em relação a cada um deles.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso no que tange ao tema:
“Julgamento extra petita: impossibilidade de relevação da multa sem pedido expresso do
contribuinte”.
Neste cenário, considerando que o não conhecimento do tema acima acaba por
ratificar o entendimento do acórdão recorrido pelo cancelamento integral da multa (extinção do
lançamento) temos por prejudicada a análise da divergência relativa ao critério de apuração da
Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.812 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018485/2008-50

decadência. No meu entendimento, inexistindo exigência fiscal não há interesse recursal que
justifique a admissibilidade do presente Recurso de Divergência.
Os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha (in Curso
de Direito Processual Civil, V. 3 - 3a ed.), esclarecem que para que o recurso seja admissível, é
preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso,
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este
objetivo.
Ora, diante da inexistência de multa a ser cobrada - haja vista o trânsito em
julgado da parte da decisão que cancelou o lançamento - não há qualquer utilidade à Recorrente
em ver apreciado o mérito do restante do seu recurso.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital